Tribunal: TCU
Processo: 020.148/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 347/2023-TCU-Plenário Considerando que as supostas irregularidades noticiadas no processo de representação adiante relacionado se mostraram improcedentes após a análise das diligências efetuadas pela AudContratações, consubstanciada no parecer de peça 44. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.148/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Renner Silva Mulia (471087/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao Superior Tribunal de Justiça e à representante o teor do presente acórdão, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.